Tribunal: TJMT
Processo: 1007272-73.2022.8.11.0002
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
Recurso Inominado no 1007272-73.2022.8.11.0002.
Origem: Juizado Especial Cível do Cristo Rei.
Recorrente: BENEDITO DA COSTA.
Recorridos: FAC IMÓVEIS LTDA – ME e CID MATTOS.
Data do Julgamento: 04/10/2022.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - ESCRITURA PÚBLICA - AUSÊNCIA DE REGISTRO - ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E DESPESAS INDEVIDAS - NÃO COMPROVADA - DESCUMPRIMENTO DO ÔNUS IMPOSTO PELO ART. 373, I DO CPC - AUSENTE DEVER DE INDENIZAR - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Cabe ao reclamante o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, consoante exige o art. 373, I do CPC, pois a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.
2. O descumprimento do referido ônus acarreta a improcedência do pleito indenizatório, uma vez que, meras alegações são insuficientes para embasar o pleito condenatório.
3. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007272-73.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[BENEDITO DA COSTA - CPF: 207.004.231-68 (RECORRENTE), ADRIANA REGINA RAGNINI - CPF: 514.625.401-04 (ADVOGADO), FAC IMOVEIS LTDA - ME - CNPJ: 01.045.004/0001-59 (RECORRIDO), FERNANDO ROBERTO FELFILI - CPF: 314.414.321-91 (ADVOGADO), CID MATTOS - CPF: 415.428.601-30 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2022